Tribunal: STJ
Processo: 0800152-32.2023.8.10.0106
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919875 - MA (2025/0149962-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TANIA MARIA COSTA BARBOSA
ADVOGADO
: MÁRCIO EMANUEL FERNANDES DE OLIVEIRA - MA022861A
AGRAVADO
: BANCO C6 S.A.
ADVOGADA
: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - PE032766
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO.
RELAÇÃO
CONTRATUAL
COMPROVADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 80, II, do CPC, deve responder por litigância de má-fé a
parte que alterar a verdade dos fatos.
2. No caso, a Corte de origem consignou que, "sem dúvidas, a parte autora
ajuizou ação buscando um benefício que não lhe era devido e o que é pior,
. Isso, porque alegou a ausência de contratação,
alterou a verdade dos fatos"
mas o vínculo contratual ficou evidente com as provas produzidas nos autos,
inclusive com a assinatura eletrônica do devedor. Alterar essa conclusão
demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via estreita do
recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
16/09/2025
22/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de setembro de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA50778496 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/09/2025 20:46:11
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: dd9551c5-410c-4892-94f2-eabe93671aa5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919875 - MA (2025/0149962-5)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: TANIA MARIA COSTA BARBOSA
ADVOGADO
: MÁRCIO EMANUEL FERNANDES DE OLIVEIRA - MA022861A
AGRAVADO
: BANCO C6 S.A.
ADVOGADA
: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - PE032766
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO.
RELAÇÃO
CONTRATUAL
COMPROVADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Nos termos do art. 80, II, do CPC, deve responder por litigância de má-fé a
parte que alterar a verdade dos fatos.
2. No caso, a Corte de origem consignou que, "sem dúvidas, a parte autora
ajuizou ação buscando um benefício que não lhe era devido e o que é pior,
. Isso, porque alegou a ausência de contratação,
alterou a verdade dos fatos"
mas o vínculo contratual ficou evidente com as provas produzidas nos autos,
inclusive com a assinatura eletrônica do devedor. Alterar essa conclusão
demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via estreita do
recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por TÂNIA MARIA COSTA BARBOSA contra
decisão que não admitiu recurso especial fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, apresentado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão, assim ementado (e-STJ, fl. 209):

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
E MATERIAL. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. VALIDADE DO
CONTRATO COM ASSINATURA ELETRÔNICA. ANUÊNCIA DO
CONSUMIDOR COM OS TERMOS DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA
DO DEVER DE INDENIZAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 248-258).
Em suas razões recursais (e-STJ, fls. 259-272), a parte recorrente apontou violação
dos arts. 80, II, e 489, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015; bem como dissídio
jurisprudencial.
Documento eletrônico VDA50470661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 18:26:57
Código de Controle do Documento: 6f875a90-dd3d-46f1-ab13-45a8e4803ee4

Sustentou, em síntese, que "a litigância de má-fé pressupõe a alteração deliberada e
maliciosa da verdade dos fatos, o que não se verifica na conduta da recorrente, portanto, não
litiga de má-fé aquele que se utiliza do processo para ver reconhecido em Juízo uma pretensão
".
que acredita ser seu direito
Contrarrazões às fls. 277-294.
O recurso recebeu crivo negativo de admissibilidade na origem, ascendendo a esta
Corte Superior por meio da interposição de agravo.
É o relatório.

VOTO
No caso, o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos,
consignou que "mover a máquina estatal com inverdades e com a finalidade de enriquecimento
indevido, com certeza é abuso de direito e tem como consequência a manutenção da multa por
",
(e-STJ, fls.215- 217):
litigância de má-fé in verbis

"Entendo que o comportamento da parte Apelante é, em verdade,
contraditório à elucidação da controvérsia, pois, como já explanado, deixou de
colacionar extratos bancários e sequer questionou, na fase de cognição, a
autenticidade de sua assinatura eletrônica, buscando atingir seus objetivos
através de formalidades processuais manifestamente improcedentes.
De rigor concluir que a parte Apelante anuiu aos termos apresentados no
contrato de empréstimo consignado, fazendo eclodir a presunção juris tantum
de que teve ciência de todo o conteúdo constante do documento, a qual só
deve ser afastada com a produção de prova em contrário, o que, como dito,
não ocorreu nos presentes autos.
[...]
Conclui-se, portanto, que não restou caracterizado a ilegalidade da
contratação, de modo que não merece reparo a decisão impugnada.
[...]
Sem dúvidas, a parte autora ajuizou ação buscando um benefício que não lhe
era devido e o que é pior, alterou a verdade dos fatos, valendo-se da condição
de pessoa idosa e hipossuficiente.
Assim, mover a máquina estatal com inverdades e com a finalidade de
enriquecimento indevido, com certeza é abuso de direito e tem como
consequência a manutenção da multa por litigância de má-fé." (Sem grifo no
original).

Como visto, a Corte de origem destacou que não ficou caracterizada a ilegalidade da
contratação, e concluiu que, "sem dúvidas, a parte autora ajuizou ação buscando um benefício
que não lhe era devido e o que é pior, alterou a verdade dos fatos, valendo-se da condição de
". Diante disso, condenou a parte ora agravante por litigância de
pessoa idosa e hipossuficiente
má-fé.
O entendimento acima encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte
Superior de que deve responder por litigância de má-fé a parte que alterar a verdade dos fatos,
nos termos dos arts. 80, II, e 81 do CPC/2015. A propósito, confiram-se os seguintes escólios:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
JURÍDICA
C/C
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
Documento eletrônico VDA50470661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 18:26:57
Código de Controle do Documento: 6f875a90-dd3d-46f1-ab13-45a8e4803ee4

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. ART. 80, II, DO CPC. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS
FATOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
1. Nos termos dos arts. 80, inciso II, e 81 do CPC, deve responder por
litigância de má-fé a parte que alterar a verdade dos fatos.
2. Modificar a conclusão do Tribunal de origem sobre a litigância de má-fé da
parte agravante demandaria o revolvimento do acervo fático- probatório dos
autos, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Agravo interno improvido."
(AgInt no AREsp n. 2.623.213/MT, relator Ministro HUMBERTO MARTINS
, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- sem grifo no
21/10/2024
25/10/2024
original).
"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO.
RELAÇÃO
CONTRATUAL
COMPROVADA. ALTERAÇÃO DA VERDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 80, II, do CPC, deve responder por litigância de má-fé a
parte que alterar a verdade dos fatos, como ocorreu na hipótese em epígrafe,
em que o recorrente negou ter firmado relação jurídica com a parte adversa,
com o fim de obter vantagem indevida, sendo, posteriormente, comprovado o
referido vínculo, inclusive por meio de perícia grafotécnica.
2. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.505.885/MG, relator Ministro
, Quarta
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJe de
17/6/2024
27/6/2024 - sem grifo no original).

"AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-
FÉ. CONFIGURAÇÃO. MULTA. REEXAME DAS CONCLUSÕES
ADOTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS 7 E 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. Caracterizada a litigância de má-fé dos recorridos, pela tentativa de alterar
a verdade dos fatos, correta sua condenação ao pagamento da multa de 1%
sobre o valor da causa, prevista nos arts. 80, II, e 81, caput, do CPC/2015.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula n. 7/STJ) .
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.363.239/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL
, Quarta Turma, julgado em
, DJe de

GALLOTTI
15/4/2024
18/4/2024 - sem
grifo no original).
Ademais, a modificação do entendimento de que "mover a máquina estatal com
",
inverdades e com a finalidade de enriquecimento indevido, com certeza é abuso de direito
lançado no v. acórdão recorrido, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos
autos, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos do disposto na Súmula 7/STJ.
Corroboram esse entendimento:
"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E DIREITO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO
DA VERDADE DOS FATOS. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.
1. No caso, o Tribunal de origem determinou o levantamento da penhora
sobre imóvel de titularidade do executado, porque o bem serve de residência
para a entidade familiar, nos termos do art. 1o da Lei n. 8.009/90. A reforma
dessa conclusão, porém, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
2. A reforma da conclusão do Tribunal de origem, que condenou a parte por
litigância de má-fé em razão da alteração da verdade dos fatos, encontra óbice
na Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA50470661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 18:26:57
Código de Controle do Documento: 6f875a90-dd3d-46f1-ab13-45a8e4803ee4

3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial."
(AREsp n. 2.848.896/PR, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- sem
CUEVA
26/5/2025
30/5/2025
grifo no original).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL
DA DEMANDANTE.
1. No caso, rever as conclusões do Tribunal de origem quanto à legitimidade
ativa da parte recorrida e à adequação da via eleita é inviável em sede de
recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte Superior, a multa
cominatória pode ser alterada pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo
de ofício, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada.
Precedentes.
3. A inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental está de
acordo com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento no sentido
de que o princípio da precaução, aplicável à hipótese, pressupõe a inversão do
ônus probatório, transferindo para a empresa o encargo de provar que sua
conduta não ensejou riscos para o meio ambiente. Precedentes. Incidência da
Súmula 83/STJ.
4. Consoante a jurisprudência deste Tribunal, não é possível aferir a apontada
violação ao artigo 373 do CPC/15, como pretende a parte recorrente, sem
incursão no arcabouço fático probatório dos autos, o que não é cabível em
sede de recurso especial.
5. A modificação das conclusões a que chegou o Tribunal a quo, quanto à
existência de litigância de má-fé, demandaria o revolvimento de suporte
fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a
teor da Súmula 7 desta Corte.
6. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.328.236/MS, relator Ministro
, Quarta
MARCO BUZZI
Turma, julgado em
, DJEN de
- sem grifo no original).
28/4/2025
5/5/2025

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREPARO.
AUSÊNCIA
DE
CORRESPONDÊNCIA ENTRE O CÓDIGO DE BARRAS E A GUIA DE
RECOLHIMENTO.
INTIMAÇÃO
PARA
SANEAR
VÍCIO.
INOBSERVÂNCIA DO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO. SÚMULA N. 187
/STJ.
1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a falta de
correspondência entre o código de barras da guia de recolhimento e o
comprovante de pagamento enseja irregularidade no preparo do recurso
especial e, portanto, sua deserção. Incidência da Súmula 187/STJ.
2. "Se o recorrente, intimado para complementar o preparo insuficiente, não o
faz a tempo e modo, o recurso deve ser considerado deserto. Precedentes. [...]
A comprovação posterior de eventual recolhimento não supre a falta de
preparo, em virtude da preclusão. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.357.007
/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
).
5/6/2024
3. A alteração da verdade dos fatos legitima a incidência da multa por
litigância de má-fe.
Agravo interno improvido, com aplicação de multa."
(AgInt no AREsp n. 2.716.234/SP, relator Ministro
,
HUMBERTO MARTINS
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
- sem grifo no
17/3/2025
20/3/2025
original).

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
/INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DO
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ EVIDENCIADA. MANIFESTO INTENTO DE ALTERAR A
VERDADE
DOS
FATOS.
MODIFICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA50470661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 18:26:57
Código de Controle do Documento: 6f875a90-dd3d-46f1-ab13-45a8e4803ee4

NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Na hipótese, o Tribunal de Justiça concluiu pela configuração de litigância
de má-fé, haja vista que foi constatada "a validade da pactuação contratual,
inclusive com o recebimento dos valores pela apelante em sua conta corrente,
sendo manifesto o intento de alterar a verdade dos fatos em Juízo".
2. Assim, a pretensão de modificar o entendimento firmado, quanto à
configuração de litigância de má-fé, demandaria o revolvimento do acervo
fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da
Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no AREsp n. 2.740.772/CE, relator Ministro
, Quarta
RAUL ARAÚJO
Turma, julgado em
, DJEN de
- sem grifo no original).
24/2/2025
27/2/2025

Por fim, em razão da aplicação da Súmula 7/STJ, não é possível conhecer do alegado
dissídio jurisprudencial, uma vez que as conclusões do acórdão impugnado estão baseadas nas
circunstâncias fático-probatórias do caso concreto, o que implica falta de identidade entre os
paradigmas.
Diante do exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro de 15% (quinze
por cento) para 16% (dezesseis por cento) os honorários sucumbenciais fixados na origem,
observada, no caso, a concessão da justiça gratuita à parte sucumbente.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50470661 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/09/2025 18:26:57
Código de Controle do Documento: 6f875a90-dd3d-46f1-ab13-45a8e4803ee4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.919.875 / MA
Número Registro: 2025/0149962-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08001523220238100106 8001523220238100106
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TANIA MARIA COSTA BARBOSA
ADVOGADO : MÁRCIO EMANUEL FERNANDES DE OLIVEIRA - MA022861A
AGRAVADO
: BANCO C6 S.A.
ADVOGADA
: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - PE032766
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50756544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:33:06
Código de Controle do Documento: 069074bb-604c-4764-9522-fe38df7915d3